Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1003375-45.2019.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
Recorrido: RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito obtido com a empresa Recorrida.
2. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA, EM RAZÃO DE A EMPRESA RECORRENTE SER PESSOA JURÍDICA ABSOLUTAMENTE DISTINTA DA QUE EFETUOU A NEGATIVAÇÃO CONTROVERTIDA.
3. SENTENÇA REFORMADA.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003375-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA - CPF: 690.262.381-34 (REPRESENTANTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 74.481.201/0001-94 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020